Tribunal: TJDFT
Processo: 0735091-95.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APONTAMENTO EM SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Embargos de declaração em face de acórdão da Turma em julgamento de recurso inominado.
2 – Embargos de declaração. Inexistência de omissão. Nulidade de sentença. Em que pese tenha sido suscitada a preliminar de nulidade de sentença no recurso inominado quanto à distribuição por dependência ao processo 0735661-18.2019.8.07.0016, a matéria não foi devolvida à instância recursal, pois a parte não formulou expressamente esse pedido na fase de conhecimento, tanto que sequer foi examinada na sentença e nem objeto de embargos de declaração contra ela opostos. De qualquer forma, não era o caso, diante da inexistência de conexão (art. 286, CPC). O processo já estava arquivado quando a vertente foi distribuída.
3 – Acórdão. Fundamentação. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. No sistema dos Juizados Especiais o juiz não está obrigado a rebater todos os argumentos apresentados pela parte quando já tenha encontrado motivo suficiente para decidir. O importante é que não haja questão pendente de julgamento, o que não ocorreu no caso em exame. A fundamentação do acórdão, assim como a da a sentença, segue os critérios definidos no art. 2o. da Lei n. 9.099, de 1995, especialmente a simplicidade e as regras especiais (art. 46), de modo que não se aplica o art. 489 do CPC ao rito dos Juizados Especiais. A matéria de fundo foi devidamente examinada, abordando os pontos veiculados no recurso, consoante às normas e à jurisprudência que norteiam a questão. Como consignado no acordão impugnado, não há evidência alguma de que o arquivista enviou a notificação para endereço distinto do que foi informado pelo credor, quem realmente deve responder pela veracidade dos dados do consumidor. A questão subjacente de possível existência de fraude não interfere na solução da controvérsia instaurada apenas em face do serviço de proteção ao crédito, que não praticou qualquer ilícito.
4 – Honorários advocatícios. A possibilidade de se fixar os honorários advocatícios por equidade é subsidiária e só surge quando não há parâmetros suficientes para tanto, quanto ao valor da causa ou da condenação. O percentual arbitrado foi bem ponderado de acordo com o art. 55, Lei 9.099/1995, pelo que deve ser mantido.
5 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
6 – Recurso conhecido, mas não provido.
E